Tribunal: STF
Processo: ARE 1547175
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 281, p. 1-22), de cuja ementa destaco:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (LEI 10.826/2003, ART. 12, CAPUT). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 



    RECURSO DA DEFESA (1) PRELIMINARES. (1.1) NULIDADE DA PROVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. ATUAÇÃO PRELIMINAR E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS A DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. APREENSÃO DE ENTORPECENTES, BALANÇAS DE PRECISÃO, VALORES EM ESPÉCIE, ALÉM DE UTENSÍLIOS PARA O FRACIONAMENTO DA DROGA. INFORMAÇÕES PRÉVIAS QUE VINCULAVAM O APELANTE À NARCOTRAFICÂNCIA. FUNDADAS RAZÕES CONSTITUÍDAS. (1.2) VIOLAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL AO SILÊNCIO NA ABORDAGEM POLICIAL. OMISSÃO QUE NÃO É SUFICIENTE PARA VICIAR A INVESTIGAÇÃO. ACUSADO QUE ESPONTANEAMENTE ASSUME A PROPRIEDADE DA DROGA. (1.3) GRAVAÇÃO DA OCORRÊNCIA POLICIAL POR MEIO DE TELEFONE PARTICULAR QUE, POR SI SÓ, NÃO MACULA A PROVA TESTEMUNHAL. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE NÃO CONDICIONA A VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL AO REGISTRO AUDIOVISUAL DO QUE A TESTEMUNHA VIU, OUVIU E/OU PARTICIPOU. DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NAS MÍDIAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INDEVIDA INTERFERÊNCIA OU DE ADULTERAÇÃO NO VÍDEO (CPP, ART. 156) A INDICAR QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA, AINDA MAIS QUANDO OS POLICIAIS NÃO SÃO RÉUS NO PROCESSO. (2) 



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA COMPROVADA. CIRCUNSTÂNCIAS DA ABORDAGEM. DEPOIMENTOS POLICIAIS NÃO CONTRADITADOS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES, BALANÇAS DE PRECISÃO E NUMERÁRIO EM ESPÉCIE. DESTINAÇÃO COMERCIAL DA DROGA EVIDENCIADA PELO POTENCIAL DE CIRCULAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    RECURSO DA ACUSAÇÃO. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. PLEITO PARA AFASTAR O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO INCAPAZ DE GERAR DANO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. PRESCINDIBILIDADE DO RESULTADO NATURALÍSTICO. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO E PESSOAIS QUE AFASTAM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE DROGAS E PRÁTICA PRETÉRITA DE CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. PENA APLICADA. 



    SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO, PRELIMINARES AFASTADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.” (eDOC 281, p. 1)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 289, p. 1-23), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XI e LXIII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 291, p. 1-15). 



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu o recurso especial (eDOC 306, p. 1-7) e, quanto ao recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 309, p. 1-3), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Nessa compreensão: a) no tocante ao TEMA 280/STF, com fulcro no art. 1.030, inc. I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao Recuso Extraordinário; e b) com relação aos demais pontos da insurgência, com arrimo no art. 1.030, inc. V, primeira parte, do Código de Processo Civil, não se admite o Reclamo nos termos da fundamentação.” (eDOC 309, p. 2-3; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 320, p. 1-15), do agravo em recurso especial (eDOC 318, p. 1-11), bem como do agravo interno (eDOCs 333 e 347).



    A Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina decidiu, por unanimidade, conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento (eDOC 366, p. 1-13).



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 2.614.666/SC (eDOC 387, p. 1-6). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 393, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 280/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 309, p. 1-3) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente